Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. PROFESSORA. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. NÃO DETERMINANTE. POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. READAPTAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
2. A invalidez é a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade correlata ao cargo. 2.1. Os proventos serão devidos de forma integral no caso de invalidez decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
3. Restou confirmado em perícia que a lesão no ombro (síndrome do manguito rotador) não incapacita a autora, por completo, para o leque de atribuições, previstas na Lei no 5.105/2013, o que possibilita, portanto, a sua readaptação, e não a aposentadoria por invalidez.
4. Não há nos autos indícios ou provas de que não era possível uma nova readaptação, com a atribuição de novas funções, estas compatíveis com a moléstia adquirida. Tampouco há na legislação correspondente vedação à concessão de sucessivas readaptações laborais.
5. Em relação à isenção do imposto de renda, o Decreto no 9.580/2018 dispõe que haverá isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de moléstia profissional. 5.1. Restou comprovado que a Autora é portadora de síndrome do manguito rotador, adquirida e em função de suas atividades laborais.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
7. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.